Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747009-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA DE FATIMA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713789-62.2024.8.07.0018, movido por CRISTINA DE FATIMA GUIMARAES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 211348950 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 65826951), o agravante afirma que “a decisão recorrida desconsiderou o disposto no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que autoriza a revisão do precatório anteriormente ao pagamento”. Defende a necessidade de “sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo do Pretório Excelso no âmbito da ADI n. 7.391/DF”. Ressalta a ocorrência de prejudicialidade externa, uma vez que, caso haja provimento da ação direta de inconstitucionalidade citada, resultar-se-ia na inexigibilidade da obrigação buscada no cumprimento da sentença de origem. Menciona, ainda, que haveria excesso de execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por violação ao Princípio de programação orçamentária e da separação dos poderes, eis que, em seu entendimento, eleva a despesa pública a despeito da previsão do art. 167, inc. I, da CF, diante da incidência de juros sobre montante já compensado pela mora, e transgrede o CNJ os limites de sua atribuição. Afirma que não haveria a possibilidade de pagamento da parcela incontroversa, haja vista que “inexiste parcela incontroversa tendo em vista que o próprio título está sendo questionado”. Além disso, discorre sobre a suspensão do processo. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 1. Da prejudicialidade externa De início, ressalte-se que não há que se falar na ocorrência de prejudicialidade externa entre a ADI n. 7.391/DF e o cumprimento de sentença originário. De acordo com o art. 313, V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de mérito de um processo depende do resultado de outra demanda ou da declaração sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica que é objeto de um processo ainda pendente. A suspensão do andamento do processo, nesse contexto, tem como objetivo garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias que poderiam gerar insegurança e conflitos de interpretação. Na hipótese vertente, a ADI n. 7.391/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal, questionava a constitucionalidade do art. 18 c/c os Anexos II, III e IV da Lei Distrital n. 5.184, datada de 23 de setembro de 2013. Essa ação tinha como objetivo a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal que serviu de base para o provimento judicial de execução. Contudo, o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu não conhecer a referida ação. Observa-se que, em 13/05/2024, foi publicado o acórdão que negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta. Desse modo, tendo em vista que a ADI 7.391/DF não foi conhecida, não há que se falar em prejudicialidade externa. “Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), reafirmou a constitucionalidade do art. 525, § 1o, III, e §§ 5o, 12 e 14, todos do Código de Processo Civil, outrora declarada na ADI 2418. Dessa forma, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justificando-se, por decorrência a impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no § 1o, III, do art. 525 do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando-se que eventual reconhecimento da inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF – caso tivesse sido conhecida - se daria em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não se reputa, de igual forma, caracterizada a prejudicialidade externa no caso” (Acórdão 1886929, 0714098-40.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 25/07/2024.). Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. 2. Do excesso de execução O agravante alega que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC e, acatar a forma de cálculo pretendida pelo agravante, com a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o agravante de sua mora, às custas do credor. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Assim, é evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador